Tribunal: TJMT
Processo: 0009750-51.2011.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009750-51.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (ADVOGADO), AMELIA DOURADO LEMON - CPF: 343.032.191-34 (APELADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMAS 566 E 567 DO STJ E TEMA 390 DO STF
- DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INÉRCIA POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

1. Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (
A
gRg

no Ag 1.372.530/RS).

2. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso
de Apelação Cível apresentado pelo Município de
Barra do Garças
contra a sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da
Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
0009750-51.2011.8.11.0004
movida contra
Amelia Dourado Lemon
,
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do artigo
924, inciso V do Código de Processo Civil
,
devido ao
entendimento firmado pelo STJ, pois transcorreu-se mais de seis anos de execução, desde a não localização da
devedora.

Em suas razões recursais,
o Município Apelante
a
lega
que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a culpa pela demora no andamento do processo ou pelo arquivamento temporário dos autos é atribuída à estrutura do Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
205455266
).

Certidão de isenção de custas (ID

205764169
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o M
unicípio de Barra do Garças
pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor do
A
melia
D
ourado
L
emon
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo a quo para extinguir o feito, bem como que a paralisação do processo não decorreu da inércia da Fazenda Pública Municipal, mas do próprio mecanismo da Justiça.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 04/10/2011,
Certidões de
Dívidas
Ativa sob os n°.165444, 165445, 165446 e 165447,
em razão do não pagamento de IPTU. (ID.
205455254
, pág.
02
). O despacho inaugural foi proferido em 2
8/10/2011
. (ID.
205455254
, pág.
1
0).

A carta de citação do executado foi expedida em
02/12/2011
(ID.
205455254
, pág.
1
1). Contudo, a executada não foi citada, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “
não existe o
número
”, devolvido em
20/12/2011
(D.
205455254
, pág.
1
2).

Logo após, o Município de Barra do Garças requereu a citação via oficial de justiça, bem como, depositou o
valor destinado ao pagamento da diligência (205455254, pág. 13).

Em
09/08/2012
foi expedida o mandado de citação (ID.
205455254, pág. 15
). Contudo, em
24/10/2012
, foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça informando que não foi possível proceder a citação da parte devedora
.

Após impulsionar o processo, concedendo ao Exequente a oportunidade de se pronunciar sobre a certidão apresentada pelo oficial de justiça, o Município de Barra do Garças solicitou a suspensão do processo por um período de 120 dias, a fim de localizar o paradeiro do executado (15/03/2013, ID. 205455254, pág. 19).

Em 07/05/203, o juízo
a quo
deferiu a sus
pensão do processo requerida (ID. 205455254, pág. 20).
Após o término do período de suspensão, o Município solicitou a citação do Executado por meio de mandado, utilizando o novo endereço fornecido (D. 205455254, pág. 2
3
)
. Contudo, a executada não foi citada, conforme
certidão do oficial de justiça juntado
em
02/07/2014
(
I
D.
205455254
, pág.
30
).

Portanto, em 11/08/2014, o Município de Barra do Garças requereu novamente a citação do executado, desta vez por meio de oficial de justiça, utilizando o novo endereço fornecido (ID.
205455254
, pág
s
.
32/
3
3
).

Em 2
7/10/2014
(ID
205455254
, pág.
41
), foi colacionado aos autos certidão do oficial d
e
justiça
, informando que a citação do executado não pôde ser efetuada, pois se tratava de um terreno aparentemente abandonado.

Em
07/11/2014
(ID
205455254
, pág.
42
), os autos foram impulsionados por meio de certidão, solicitando que o exequente se manifestasse no processo em relação à certidão negativa do oficial de justiça.

Em 20/03/2015 (ID 205455254, pág. 43), o Município de Barra do Garças solicitou a citação do Executado por meio de Edital, com base no art. 231 do CPC, Inc. I, devido à falta de conhecimento sobre o paradeiro da executada. Entretanto, posteriormente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido, alegando que não foi demonstrado o esgotamento das diligências necessárias.

A carta de citação do executado foi expedida em 30/07/2015 (ID. 205455254, pág. 49). Contudo, a executada não foi citada, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “não existe o número”, devolvido em 04/08/2015 (D. 205455254, pág. 50).

Em 15
/10/2015
(ID 205455254, pág.
52
), o Município de Barra do Garças
requereu a suspensão da ação, pelo período de 15 (quinze) dias
, face à informação expedida pelo Setor de Dívida Ativa do Município Exequente, do parcelamento do débito
das CDAS nº165444 a 165446
.

Em 2
0/01/2016
(ID
205455254
, pág
s
.
54/55
), o juízo de primeira instância proferiu
sentença, julgando extinto o processo de execução
em relação as
CDA's
de n° 165444 a 1654
46
, em virtude do parcelamento
.

O Município interpôs embargos de declaração contra a sentença proferida, buscando sua reforma para atender às disposições do Parágrafo único do art. 792 do CPC, a fim de determinar a suspensão regular do processo pelo prazo estabelecido.

Em 27/06/2016, foi proferido despacho,
determinado
a intimação do
exequente, para apresentar o endereço atual e correto da executada. Logo após, o Município de Barra do Garças requereu
a intimação da executada no novo endereço informado (ID 205455254, pág. 66).

Em 29/09/2016 (ID 205455254, pág. 71)
, foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça, informando que não foi possível proceder à citação, vez que o executado se encontra fora do país.

Em 11/10/2016 (ID 205455254, págs. 72/73), o juízo de primeira instância proferiu decisão na qual recebeu os embargos de declaração apresentados, porém sem conhecê-los.

Em
22/12/2016
(ID
205455254
, pág.
74
), o Município de
Município de Barra do Garças

o desentranhamento das certidões de Dívida Ativa, de número 165444 a 165446
, face à quitação do débito
.

Em
16/03/2017
(ID 205455254, págs.
77/78
), o juízo de primeira instância proferiu sentença, julgando extinto o processo de execução em relação as
CDA's
de n°
165444, 165445 e 165446
, em virtude do p
agamento
.
Bem como, deixou de dar prosseguimento ao feito quanto as demais CDA'S, pois tem valor de execução inferior a R$ 1.926,60 (um mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

Em 01/06/2022 (ID 205455255), o processo foi suspenso de acordo com o Provimento 13/2013, que estabelece o arquivamento provisório das ações de Execução Fiscal movidas pelo Estado e pelos Municípios, ou que venham a ser movidas, quando o valor for inferior a 15 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF - MT).

Em ID 205455257, o Exequente foi intimado para no prazo de 60(sessenta) dias, manifestar se ainda há interesse no prosseguimento da execução fiscal, já que os presentes autos se encontram arquivados provisoriamente, sem baixa na distribuição em razão do valor inferior à 15
UPF’s
MT, sob pena de arquivamento definitivo.

Em
13/07/2023

(
ID 205455258
)
, o Município, ora apelante
, comunicou que o montante da dívida tributária em questão é de R$ 2.506,41 (dois mil quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos). Devido a várias tentativas de citação do executado sem sucesso, solicita que a citação seja feita por edital.

Em 12/12/2023 (ID 205455261)
, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito
, com base no entendimento estabelecido pelo STJ no tema 566. Isso se deve ao fato de que a devedora não foi citada e, até o momento, não houve penhora efetiva de bens, sendo que a Fazenda Pública estava ciente da tentativa de citação infrutífera desde 28/05/2012.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do Exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o primeiro marco interruptivo da prescrição, estabelecida nos termos do REsp 1.340.553/RS, ocorreu com a ciência do Apelante sobre a infrutífera citação d
o
Executad
o
, consoante temas 566 e 567 do STJ.

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente estabelecida nesse julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4.
Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.)

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
08/11/2012
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em
08/11/2018
.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma Execução Fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o Apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois a maior parte das diligências requeridas foram atendidas pelo Juízo a quo, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do STJ invocada pelo Apelante, que assim preceitua: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência”, porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe. 2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.” (TJMT. 0008396-88.2011.8.11.0004. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 09/07/2020)
”
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390), julgado em 22/02/2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 06/09/2022)
".

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido.” (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Relator Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/02/2023)
”.

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, com base no REsp n.º 1.340.553/RS.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de
Barra do Garças
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024